Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701232-13.2023.8.07.0007 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: R. G. A. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. sentença Id. 50909500, que, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a Ré i) a fornecer ao Autor a cobertura integral da cirurgia de orquidopexia unilateral videolaparoscópica e ii) a pagar ao Autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em suas razões recursais (Id. 50909505), a Apelante requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que há elevada probabilidade de que a Apelação seja provida, por ser evidente a sua ilegitimidade passiva. Alega que não está obrigada, por lei ou por contrato, a fornecer o procedimento pleiteado, uma vez que o Autor mantém relação jurídica tão somente com a Unimed Norte de Minas, consoante comprova a carteirinha anexada aos autos. Sustenta que faz parte de um grupo econômico e que o fato de várias sociedades explorarem a mesma marca apenas autoriza que o beneficiário acione qualquer uma delas para fins de atendimento. Ressalta que questões relativas à apólice gerenciada por uma Unimed não podem ser reclamadas em juízo perante outra, porquanto, nos termos da Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), as Unimeds são independentes entre si e a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ. Aduz que o fato de as Unimeds possuírem denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados por outra. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, razão pela qual o recurso interposto tem efeito meramente devolutivo. Malgrado o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autorizar a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, deve o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pela Apelante em suas razões recursais não induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da presente Apelação, de modo que não está autorizada a concessão da medida excepcional prevista na legislação processual. Com efeito, sem desprezar os argumentos da Apelante, em juízo provisório, não vejo evidenciada de modo irrefutável a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, sendo prudente aguardar o julgamento do mérito do recurso. Isso porque, a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, permitindo o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a existência de vínculo jurídico entre elas, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão da Apelante de se conceder efeito suspensivo ao recurso interposto. Desse modo, recebo a Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora